Tribunal: TJMT
Processo: 1023436-22.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023436-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEAN FRANCISCO SILVESTRE - CPF: 083.806.509-05 (ADVOGADO), ALECIANE HAUER SOUZA ESPIRITO SANTO - CPF: 695.425.381-20 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (AGRAVADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0002-65 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (AGRAVADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - CPF: 204.875.908-48 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 217.459.548-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO ACOLHIDA, SOB PENA DE CARACTERIZAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
SUPERENDIVIDAMENTO
– EMPRÉSTIMOS PACTUADOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO, A PRINCÍPIO, RESPEITADOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo Juízo democrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não havendo superação do limite legal de 30% (trinta por cento) para consignações e 15% (quinze por cento) para cartão de crédito, não há falar em adequação de margem.

Não se visualiza a probabilidade do direito do Agravante, quando o limite estabelecido pela legislação em vigor, possível de ser descontado diretamente da sua folha de pagamento, foi respeitado. Também não é legítimo desconstituir um contrato a princípio valido e eficaz, com base em alegações de que os descontos superam a margem consignável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ALECIANE HAUER SOUZA ESPIRITO SANTO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1040675-13.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (Superendividamento)
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na ação de origem.

A agravante sustenta que “é servidora pública junto a secretaria de segurança pública do Estado do Mato Grosso – Escrivã de Polícia, percebendo uma remuneração líquida de R$6.821,31, ou seja, tomado seu líquido por 45% quarenta e cinco por cento de empréstimos consignados, totalizando o valor mensal de parcelas em R$5.642,28. 3. Por outro lado, a soma dos encargos financeiros mensais referentes aos contratos firmados junto aos AGRAVADOS que se pretende repactuar totaliza R$5.642,28” (id. 150610190 - Pág. 3/4).

Afirma que “atualmente que as parcelas mensais só dos empréstimos contraídos junto aos agravados é referente a mais de 45% do salário líquido do Agravante, o que é ainda mais grave quando são consideradas as demais despesas fixas, totalizando mais de 98% de sua renda mensal, fatos que vêm gerando demasiado desequilíbrio a sua vida financeira. 5. Frise-se que o Agravante vem fazendo malabarismos para conseguir evitar a inadimplência dos empréstimos contraídos junto aos agravantes, tal como utilizando do saldo de empréstimos para pagar parcelas e até mesmo pegando dinheiro emprestado com parentes e amigos, situação esta totalmente insustentável e a beira da ruína” (id. 150610190 - Pág. 4).

Ressalta que apesar “da caracterização de superendividamento demonstrada, evidenciando o perigo de dano sofrido pelo AGRAVANTE, assim como a claraprobabilidade de direito, uma vez que o caso concreto se adequa aos moldes do § 1º do Art. 54-A do CDC e ao entendimento jurisprudencial, o juízo de piso indeferiu a tutela de urgência pleiteada” (id. 150610190 - Pág. 4).

Discorre que a “o AGRAVANTE se adequa perfeitamente ao disposto no Art. 54-A, § 1º do CDC no que diz respeito ao superendividamento, e ao entendimento jurisprudencial dos tribunais ante ao referido tópico, resta caracterizada a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano. 19. Por todo esse cenário, percebe-se, portanto, que a demora da manutenção da decisão de primeira instância coloca o AGRAVANTE em situação insustentável. 20. Logo, tendo em vista a extrema necessidade, requer o AGRAVANTE seja concedido por este Tribunal o efeito ativo ante a reforma da decisão de primeiro grau, provendo a concessão da tutela antecipada” (id. 150610190 - Pág. 11).

Requer, assim, o deferimento da antecipação de tutela, nos termos da fundamentação exposta.

Ao final, pelo provimento.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 150710170 - Pág. 1).

O banco agravado Banco Daycoval S/A, intimado, ofertou contrarrazões (id. 152724688 - Pág. 1/18), pugnando pelo desprovimento.

Sem contrarrazões pelas instituições BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ALECIANE HAUER SOUZA ESPIRITO SANTO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1040675-13.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (Superendividamento)
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Inicialmente, é salutar consignar que ao relator é permitido julgar o mérito do agravo de instrumento quando o agravado não tenha sido citado na ação de origem.

Isso porque, no caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.

Sobre o tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação do agravado. Decisão liminar.

Cancelamento de inscrição (SERASA, SPC, etc.).

- O agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido liminar de cancelamento de inscrição em banco de inadimplentes pode ser julgado independentemente de intimação do agravado, que ainda não foi citado e não tem advogado constituído nos autos (art. 527, III, do CPC).

- Deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em banco de inadimplentes se o contrato está sendo objeto de ação revisional, em que se discute a validade de cláusulas, valor do saldo e a própria existência da mora. Precedentes.

Recurso não conhecido”. (REsp 205.039/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/1999, DJ 01/07/1999, p. 185)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Da impugnação à concessão da gratuidade da justiça.

A pretensão, a meu ver, não merece prosperar.

Digo isso porque o deferimento da benesse legal se deu pelo Juízo de piso, portanto, cabe a ele apreciar a insurgência do agravado, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Assim, deixo de acolher o pedido de impugnação à concessão da gratuidade da justiça formulada pela parte agravada.

Superada essa fase, passo a análise de mérito.

A decisão agravada analisou as consignações de forma criteriosa, fixando o seguinte entendimento:

“
No tocante ao pedido, em sede de tutela antecipada, no que diz respeito aos empréstimos consignados, cumpre esclarecer que perfilho do entendimento jurisprudencial sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da validade da cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento do empregado ou servidor da prestação do empréstimo contratado, “que não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário” (REsp 728.563/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 8.6.05).

O artigo 24 do Decreto Estadual 691/2016 MT, prevê o limite de 30% a título de margem consignável para desconto em folha de pagamento, o que sugere a razoabilidade do limite eleito.

Observa-se que a concessão da medida para que os descontos em folha de pagamento sejam efetuados até o montante de 30% dos vencimentos líquidos do requerente não trará nenhuma consequência irreparável aos réus, mas se não concedida, prejuízos certamente se materializarão em razão do autor.

Neste mesmo sentido manifesta a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, mostram-se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às consignações em folha de pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração líquida do recorrente, de modo que lhe assiste razão em buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. 2. Recurso ordinário provido. (STJ RMS 21380/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 30/08/2007, DJ 15/10/2007 p. 300)

ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. REMUNERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FALSIDADE IDEOLÓGICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. SUSPENSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não tem direito à indenização por transferência o militar que, fazendo uso de declaração ideologicamente falsa, deixa de fixar residência na localidade indicada. Restituição de valores pagos que, por indevidos, não pode ser tida como ilegal. 2. Desconto que não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração dos impetrantes, até a total quitação do débito, face ao caráter alimentar atribuído aos vencimentos do servidor. 3. Segurança parcialmente concedida. (STJ MS 5.814/DF, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/02/2001, DJ 12/03/2001 p. 85)

O referido Decreto 691/2016, em seu art. 24, traz a seguinte redação:

“
Art. 24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1º A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I.

§ 2º As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

§ 3º Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5º do presente decreto.”
(grifo nosso)

Não houve comprovação pelo requerente de descontos superiores à margem legal de sua remuneração líquida.

Desse modo,
indefiro
, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC”.

Em se tratando de servidor público estadual, deve ser observado o Decreto n. 691, de 12 de setembro de 2016, que disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Depreende-se do artigo 24 do Decreto 691/2016, que as consignações deverão obedecer ao teto percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor.

Quanto às consignações realizadas pelas administradoras de cartão de crédito, o teto percentual será de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida, sendo que o mesmo artigo traz a ressalva que a margem consignável prevista no inciso II (15%) não concorre com o limite definido no inciso I (30%), ou seja, as margens não concorrerão entre si – (artigo 24, § 1º).

Consoante se extrai dos autos, a autora é servidor do Estado de Mato Grosso, e recebe remuneração bruta de R$ 18.336,63 (dezoito mil e trezentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos). Após os descontos compulsórios de Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda, chega-se a uma renda líquida no valor de R$ 12.523,39 (doze mil e quinhentos e vinte três reais e cinquenta e nove centavos).

Assim, analisando a folha de pagamento trazida pelo autor, verifica-se que são descontados os seguintes empréstimos:

a) Consignações: total de R$ 3.509,80 (três mil quinhentos e nove reais e oitenta centavos);

b) Cartão de Crédito: 1.697,25 (mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos).

Do exame dos documentos acostados com a inicial, verifico que os descontos promovidos pelos bancos demandados, relativos aos contratos celebrados pela autora, efetivamente não superam o limite legal aplicável de 30% (trinta por cento) para consignações e 15% (quinze por cento) para cartão de crédito.

Ademais, vale ressaltar que recentemente a 4ª Turma do STJ rejeitou o limite de 30% para débito em conta, decidindo que a limitação somente se aplica às hipóteses de crédito consignado.

Dessa forma, não consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada.

De fato, a consignação e o cartão de crédito consignado não superam o limite previsto na norma específica.

A propósito:

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM – SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTOS QUE NÃO SUPERAM OS 30% - PERCENTUAL QUE SE APLICA AO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ENTENDIMENTO DA QUARTA TURMA DO STJ – RESP. 1586910/SP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo superação do limite legal de 30% (trinta por cento) para consignações e 15% (quinze por cento) para cartão de crédito, não há falar em adequação de margem. Quanto ao pleito de limitação envolvendo empréstimo que não são consignados, cabível o entendimento do STJ (REsp 1586910/SP) da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, da 4ª Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017: “(...) “Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento
ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de
superendividamento
ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.” (N.U 1012046-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).”

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO ESTADO –CARREIRA MILITAR - INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUIZ SINGULAR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS QUE ALEGA SEREM INDEVIDOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA –
SUPERENDIVIDAMENTO
– EMPRÉSTIMOS PACTUADOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA BANCÁRIA – LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO, A PRINCÍPIO, RESPEITADOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da tutela de urgência é hipótese excepcional, considerando que a verossimilhança da alegação evidenciada por prova inequívoca corresponde praticamente à certeza de procedência da ação, sob pena de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.
São requisitos do
agravo
de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do
agravo
.

Não se visualiza a probabilidade do direito do Agravante, quando o limite estabelecido pela legislação em vigor, possível de ser descontado diretamente da sua folha de pagamento, foi respeitado. Também não é legítimo desconstituir um contrato a princípio valido e eficaz, com base em alegações de que os descontos superam a margem consignável”. (N.U 1014834-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023